Tribunal: STF
Processo: Rcl 90289
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-07
Data de publicação: 2026-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta pelo Banco Santander (Brasil) S.A., contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo nº 1001721-86.2017.5.02.0003. 
Em suas razões, o reclamante afirma, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade das decisões proferidas nos julgamentos da ADPF 324, da ADC 48, das ADIs 3.961 e 5.625, bem como do RE-RG 958.252 (tema 725 RG) e do RE-RG 635.546 (tema 383), este últimos paradigmas da repercussão geral. 
Consta dos autos, o seguinte contexto fático:

“A Sra. Rose Maria de Oliveira foi contratada formalmente pela CONTAX S.A. (Doc. 05 - CTPS), no período de 01/09/2011 a 11/07/2016, para exercer atividades de teleatendimento, prestando serviços em favor do ora Reclamante, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., mediante contrato de prestação de serviços celebrado entre as empresas, caracterizando típica relação de terceirização (Doc. 06 - Contrato de prestação de serviço).
Apesar da inexistência de vínculo direto com o Banco, a Sra. Rose Maria de Oliveira ajuizou reclamação trabalhista em face da CONTAX S.A. (1ª Reclamada) e do BANCO SANTANDER (2ª Reclamado), alegando a ocorrência de terceirização ilícita, com suposta fraude à legislação trabalhista, afirmando que, desde a admissão, realizava atividades típicas de bancária, com acesso a contas de clientes, realização de transações financeiras e subordinação direta a gerentes do Banco. Com base nesses argumentos, sustentou a nulidade do contrato mantido com a CONTAX, pleiteou o reconhecimento de vínculo empregatício direto com o Banco, o enquadramento na categoria dos bancários (ou, sucessivamente, na dos financiários), o pagamento das verbas normativas pertinentes, horas extras pela jornada superior à 6ª diária e indenização por danos morais (Doc. 07 - Petição inicial).” (eDOC 1, p.2)

Nesses termos, assevera que “é imprescindível destacar que esse C. STF, ao analisar a questão da terceirização e da equiparação salarial entre empregados de empresas tomadoras de serviços e empregados de empresas prestadoras, firmou um entendimento claro no Tema nº 383 da Repercussão Geral. A tese fixada por esse C. STF estabelece que “A equiparação de remuneração entre empregados da empresa tomadora de serviços e empregados da empresa contratada (terceirizada) fere o princípio da livre iniciativa, por se tratar de agentes econômicos distintos, que não podem estar sujeitos a decisões empresariais que não são suas” (eDOC 1, p. 8)
Conclui, assim, que “o ato reclamado desrespeita as teses firmadas por esse C. STF, principalmente a fixada na ADPF 324 e no Tema 725, uma vez que reconheceu vínculo bancário da Sra. Rose Maria de Oliveira, assim como reconheceu a responsabilidade solidária da ora reclamante”. (eDOC 1, p. 9)
Por fim, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, sua cassação para que seja reconhecida a licitude da terceirização.
É o relatório. 
Decido. 
Inicialmente, dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
Ademais, a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
Na espécie, verifico que o Juízo de primeiro grau reconheceu que a atividade desempenhada pela ora beneficiária caracterizava-se como tipicamente bancária, razão pela qual considerou fraudulenta a terceirização da atividade-fim. Confira-se trecho da sentença:

“Pois bem, a despeito de a terceirização ser permitida por nosso ordenamento jurídico, inclusive aquela por meio de call center para realização de atividades que são especialidades das empresas de telemarketing, no presente caso, as atividades que comprovadamente a reclamante realizava não são próprias de telemarketing, tratando-se de atividades bancárias propriamente ditas. Além disso, não há nos autos qualquer comprovação contratual de que tais atividades tenham sido objeto de contrato entre as rés. 
Assim, não há se falar em terceirização lícita. 
Portanto, procede o pedido de reconhecimento de vínculo com a 2ª reclamada”.  (eDOC 21, p. 6)

Tal entendimento foi confirmado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, autoridade ora reclamada, nos seguintes termos:

“Objetivamente, a terceirização havida pelo 2º reclamado (Banco Santander), sob a óptica do direito do trabalho, claudica quanto a licitude, pois não demonstrada a necessária especialização do serviço contratado. 
A situação vivida pela reclamante não está enquadrada em nenhuma das hipóteses que a Lei autoriza a contratação de trabalhadores por empresa interposta e também não se enquadra na hipótese descrita no item III da Súmula 331 do TST. Em verdade o comportamento do 1 º reclamado avilta o contrato de trabalho, é lesivo e é também discriminatório.
(...)
Ratifico a decisão de Origem quanto a fraude declarada e mantenho intacta a sentença no que pertence ao reconhecimento de vínculo com o 2º reclamado, bem como quanto a responsabilidade solidária dos reclamados em razão da fraude reconhecida”. (eDOC 40, p. 6-7)

Ora, no julgamento conjunto da ADPF 324 e do RE-RG 958.252 (Tema 725), esta Corte reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando, assim, a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal, estabelecendo-se tese nos seguintes termos: 

“1.É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993”. (Grifo nosso)

Como se pode observar, o Tribunal de origem assegurou à beneficiária direitos típicos da categoria dos financiários, por entender estarem as atividades por ela exercidas inseridas no rol das atividades-fim exploradas pelas empresas reclamantes.
Percebe-se, portanto, que a autoridade reclamada ao assim decidir, intenta, por via transversa, descumprir orientação desta Corte no que diz respeito à licitude da terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim. 
Isto posto, entendo que a autoridade reclamada, ao assim decidir, desrespeitou a autoridade das decisões proferidas por esta Corte nos julgamentos da ADPF 324 e do RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral.  
Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

“Ementa: Agravo Regimental na Reclamação. Terceirização de Atividade-fim. Reconhecimento de vínculo empregatício com a empresa tomadora dos serviços. ADPF nº 324/DF e RE nº 958.252-RG/MG (Tema rg nº 725): Inobservância. Recurso Desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente o pedido formulado na reclamação, determinando a cassação de decisão proferida pela Justiça do Trabalho que reconheceu vínculo empregatício direto do empregado de empresa terceirizada com o Banco Santander, enquadrando-o como bancário e declarando ilícita a terceirização de serviços exercidos em atividade-fim. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento do vínculo de emprego fundado na ilicitude da terceirização afronta os precedentes firmados na ADPF nº 324/DF e no RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725; (ii) verificar se há aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas vinculantes da Corte quanto à licitude da terceirização de atividade-fim. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal reconhece a licitude da terceirização ou de qualquer outra forma de divisão do trabalho, inclusive em atividade-fim, não configurando vínculo de emprego entre o tomador dos serviços e os empregados da empresa prestadora. 4. O ato reclamado afronta os precedentes obrigatórios desta Corte ao declarar ilícita a terceirização como fundamento para reconhecer vínculo empregatício direto entre o empregado da prestadora e a instituição financeira tomadora, enquadrando-o, inclusive, como bancário. 5. A aderência entre o ato impugnado e os paradigmas da ADPF nº 324/DF e do RE nº 958.252/MG (Tema RG nº 725) é estrita, pois a decisão regional baseou-se exatamente na ilicitude da terceirização de atividade-fim. 6. A reclamação visa resguardar a autoridade das decisões do STF, de modo que a cassação do acórdão recorrido deve ser integral, não sendo possível fatiar seus efeitos, já que a fundamentação viciada contaminou todo o raciocínio jurídico empregado. 7. A liberdade de organização da atividade econômica, reconhecida pela jurisprudência e pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), afasta a presunção de fraude pelo simples fato de a terceirização envolver atividade essencial do tomador. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 73072 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe  28.10.2025)

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional e do Trabalho. 3. Licitude da terceirização da atividade-fim. Financiário/Bancário. ADPF 324. 4. Ato reclamado em dissonância com o entendimento do STF. Ausência de fraude na contratação de atividade-fim por empresa terceirizada. 5. Agravo regimental provido, para julgar procedente a reclamação”. (Rcl 72434 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 17.03.2025)


Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, afastando o reconhecimento da atividade exercida pela parte beneficiária como típica de financiário, tendo em vista a licitude da terceirização da atividade-fim, nos termos do que decidido pelo STF na ADPF 324.
Comunique-se o Tribunal Superior do Trabalho sobre o teor dessa decisão.

Comunique-se. 
Publique-se.
Brasília, 7 de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente